Tribunal: TJPA
Processo: 0816990-10.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816990-10.2023.8.14.0051

APELANTE: CILENE OLIVEIRA GARCIA, CILEIA OLIVEIRA GARCIA, JO HELDER OLIVEIRA GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A PRECATÓRIO DO FUNDEF. LIMITAÇÃO LEGAL DA LEI 6.858/1980. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL EM VALORES SUPERIORES AO LIMITE LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por herdeiros de pessoa falecida contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores referentes à complementação do FUNDEF, sob o fundamento de que o valor pleiteado excede o limite estabelecido pela Lei 6.858/1980. Os apelantes sustentam que a via eleita é adequada, considerando a previsão dos arts. 719 a 725 do CPC para o alvará judicial como procedimento de jurisdição voluntária, além de apontarem violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, por decisões divergentes em casos similares na mesma vara. Ao final, requerem a reforma da sentença e o deferimento do alvará judicial para levantamento do crédito existente em nome da genitora falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial quando o montante ultrapassa o limite previsto no art. 2º da Lei 6.858/1980; (ii) estabelecer se a existência de precedentes similares favoráveis no mesmo juízo autoriza o deferimento do pedido, com base nos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alvará judicial é cabível para levantamento de valores pertencentes a pessoa falecida, desde que respeitado o limite de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, nos termos do art. 2º da Lei 6.858/1980, dispositivo que permanece em vigor e prevalece sobre a norma geral do CPC, por força do princípio da especialidade.

O valor pleiteado pelos herdeiros (R$ 131.622,82) ultrapassa substancialmente o limite legal, inclusive quando dividido entre os três herdeiros ou considerado apenas parcialmente, inviabilizando a via do alvará judicial.

A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes deste Tribunal, é firme no sentido de que, excedido o limite legal, impõe-se o ajuizamento de inventário ou arrolamento, ainda que não existam outros bens a inventariar.

O princípio da isonomia não autoriza o acolhimento de pedidos manifestamente ilegais apenas porque decisões anteriores tenham admitido situações similares, sendo legítima a mudança de entendimento do magistrado quando em consonância com a legislação vigente.

A alegada afronta à segurança jurídica não prospera, pois o juiz possui independência funcional e pode revisar seu posicionamento com base em nova interpretação da norma ou consolidação jurisprudencial, desde que devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei 6.858/1980 permanece vigente e limita o levantamento de valores por alvará judicial ao teto de 500 OTN's, sendo inaplicável o procedimento quando o montante ultrapassa tal limite.

A existência de decisões anteriores favoráveis em casos análogos não vincula o magistrado, que pode alterar seu entendimento, desde que fundamente sua decisão de acordo com a legislação e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.858/1980, art. 2º; CPC, arts. 719 a 725, 320, 321, parágrafo único, 330, III, 618 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 10000211475942001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 09.11.2021; TJDF, Apelação Cível 0704861-13.2019.8.07.0014, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 29.04.2020; TJPA, Apelação Cível 0000629-17.2013.8.14.0013, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Exmo. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CILENE OLIVEIRA GARCIA, CILÉIA OLIVEIRA GARCIA e JO HELDER OLIVEIRA GARCIA
contra sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores referentes à complementação do FUNDEF, sob o fundamento de que os valores ultrapassariam o limite previsto na Lei 6.858/1980, conforme abaixo transcrito (ID n. 20559284):

“(...) Assim, não há como processar o pedido por meio de alvará judicial nos casos em que o valor ultrapassa em muito o limite legal para o levantamento em sede de alvará judicial. Nesse sentido, assevero que não se trata de negar o direito a que fazem jus os autores, mas tão somente de reconhecer que não ajuizaram a ação adequada ao alcance da pretensão, significando que o possam fazer pelo meio próprio, que, no caso vertente, seria o inventário por arrolamento sumário, se preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento nos arts. 320, 321, parágrafo único, e 330, III, do Novo CPC.”

Opostos Embargos de Declaração (ID n. 20559285), foram rejeitados pelo juízo de piso (ID n. 20559288).

Irresignados, os AUTORES interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO (ID n. 20559289), aduzindo, em suma, que o magistrado a quo adotou interpretação literal e ultrapassada da Lei 6.858/80, ignorando as normas atuais do CPC;

Aduz que o alvará judicial é previsto expressamente nos artigos 719 a 725 do CPC como procedimento de jurisdição voluntária, onde o juiz não está adstrito à legalidade estrita, podendo adotar a solução mais conveniente e oportuna (art. 723, parágrafo único, CPC).

Houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, pois a mesma vara já julgou procedentes diversos pedidos semelhantes, com valores maiores, como nos processos: 0815896-27.2023.8.14.0051; 0820493-39.2023.8.14.0051 e mais de uma dezena de outros listados.

Assevera que a decisão recorrida criou um critério discriminatório, pois desconsiderou o tratamento uniforme dado a casos idênticos.

Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o deferimento do alvará judicial para levantamento dos valores que estão creditados em favor da genitora dos Apelantes, referentes à primeira, segunda e terceira parcelas do precatório do FUNDEF.

Apesar de intimada a parte recorrente deixou de apresentar contrarrazões recursais – Id. 21235388.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 22503717).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir se correta a sentença que indeferiu de plano a petição inicial por inadequação da via eleita, nos termos do art. 330, III, do CPC.

De pronto, quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia por existirem ações similares providas pelo mesmo juízo, adianto que esta via não é adequada para apuração da conduta do magistrado que possui livre motivação e convencimento ao analisar o feito, além das demais demandas não serem objeto da presente análise recursal.

Ademais, sendo o direito uma “ciência viva”, em constante evolução e adaptação, nada obsta que o magistrado possa alterar/reconsiderar um entendimento outrora adotado, a fim de adequá-lo à lei e jurisprudência vigentes.

Feitos esses esclarecimentos, passo a verificação dos fatos constantes no presente feito.

Narram os apelantes que sua genitora, já falecida, fazia jus ao valor de R$ 131.622,82 (cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) decorrentes de um acordo celebrado pelo Município de Santarém nos autos do processo 0010962-63.2004.4.01.3400, para repasse de valores do FUNDEF aos profissionais do magistério, que estaria disponível em conta corrente em 04 (quatro) parcelas.

Afirmam que são os únicos herdeiros e que inexistem bens a inventariar, pelo que ajuizaram a ação de alvará para levantamento do mencionado crédito.

Pois bem. Embora o Código de Processo Civil dispense uma seção para os procedimentos de jurisdição voluntária (arts. 719 a 725), entre os quais o alvará judicial (art. 725, V), não estabelecendo limites para sua interposição, vale ressaltar que a Lei 6.858/80, que trata especificamente da expedição de alvará para restituições de valores devidos à pessoa falecida, não foi revogada, permanecendo válida.

Logo, pelo princípio da especificidade, as disposições nela insertas se sobrepõem ao regramento geral trazido pelo CPC.

Dito isto, para a liberação de valores mediante alvará, deve-se observar o limite estabelecido no art. 2º da Lei 6.858/80, que assim dispõe:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Por ocasião do ajuizamento da demanda (2023), 500 OTNs correspondiam a R$ 12.937,54 (doze mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), portanto, limite muito inferior ao valor do crédito pleiteado pelos herdeiros (R$ 131.622,82).

Ainda que se considerasse apenas o valor da primeira parcela (R$ 52.649,13), ou mesmo a porção devida a cada herdeiro (R$17.549,71), ainda assim ultrapassaria o limite legal.

Com efeito, ainda que os apelantes invoquem jurisprudências relativizando os requisitos legais, não merece prosperar sua insurgência, pois a lei é clara ao fixar o teto permitido para liberação dos valores mediante alvará e, como já visto, no caso em comento, o crédito ultrapassa consideravelmente o limite estipulado.

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios e desta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N. 6.858/80 LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 2º, DA LEI N. 6.858/80. SALDO SUPERIOR AO LIMITE DE 500 OTN'S. ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. - Para que a parte possa se valer do procedimento previsto na Lei n. 6.858/80 - qual seja, o levantamento de saldo em conta bancária por meio de alvará judicial -, é necessário observar-se o limite de 500 OTN's previsto no art. 2º, da mencionada lei - Hipótese na qual o saldo bancário supera o limite legal, razão pela qual o seu levantamento não é possível por meio de alvará judicial.

(TJMG, Apelação Cível 10000211475942001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2º DA LEI 6.858/80. LIMITAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 500 OTN NECESSÁRIO INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. 1. A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's. 2. A liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei, o que inocorreu no caso em tela. 3. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou sobrepartilha. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF 07048611320198070014 DF 0704861-13.2019.8.07.0014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
SINGULAR
IN TOTUM
.

1. Fica autorizado por meio da Lei nº 6.858/80 o levantamento de valores contidos em conta bancária de falecido por meio de alvará judicial, nos termos e com as limitações expostas pelo mencionado diploma legal.

2. Dentre as limitações à utilização do alvará judicial, legalmente previstas, se encontra o limite de 500 OTN ́s, previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/80.

3. No presente caso verifica-se que o valor pleiteado supera, em muito, a limitação legalmente prevista, razão pela qual o pedido de reforma da decisão singular não deve ser acolhido.

4. Recurso conhecido de desprovido

(TJPA, Apelação Cível 0000629-17.2013.8.14.0013, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019)

Ademais, os artigos 618
[1]
[3] e 619
[2]
[4] do Código de Processo Civil atribuem ao inventariante legitimidade para representar o espólio, inclusive no levantamento de
valores
depositados em contas bancárias em nome do falecido, não havendo, portanto, que se falar em afronta ao princípio da economia processual, mas sim em observância ao devido processo legal.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, razão pela qual deve ser mantida.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CILENE OLIVEIRA GARCIA E OUTROS, mantendo incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025